Tribunal: TJES
Processo: 5001884-21.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001884-21.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUZIA CAZAGRANDE CAMPI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001884-21.2022.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorrida: LUZIA CASAGRANDE CAMPI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM OSTEOPOROSE CID-M81. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG – 01 VEZ AO ANO – USO CONTÍNUO. LAUDO MÉDICO ÀS FLS. 25/26 ATESTA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO DEVIDO AO RISCO DE FRATURAS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A URGÊNCIA OU A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE LINHARES E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A FORNECEREM O MEDICAMENTO “ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG”. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CONTRARRAZÕES AUTORAIS, ALMEJA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LAUDO MÉDICO (FLS. 25/26) E EXAME (FLS. 34/35) QUE ATESTAM A ENFERMIDADE E A NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO, EM DETRIMENTO DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. OCORRE QUE NOS AUTOS NÃO HÁ INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DO NÃO USO DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. A TÍTULO DE EXEMPLO, A NOTA TÉCNICA 26275 DO E-NATJUS, BANCO DE DADOS DO CNJ, DEMONSTRA QUE O ÁCIDO ZOLEDRÔNICO, PELA SUA FORMA DE MINISTRAR, É INDICADO NOS CASOS DE INTOLERÂNCIA GASTROINTESTINAL E/OU MÁ ABSORÇÃO DA MEDICAÇÃO ORAL QUANDO DO USO DOS BISFOSFONATOS ORAIS (TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA), O QUE NÃO É O CASO DEMONSTRADO NOS AUTOS. NÃO HÁ NENHUM INDICATIVO DE QUE OS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS TENHAM MELHOR OU PIOR EFEITO DENTRE O QUE SE BUSCA. TEMOS, AINDA, QUE A ANÁLISE DE VIABILIDADE/EFICÁCIA DO FÁRMACO FOI OBJETO DE AVALIAÇÃO PELA CONITEC, NÃO SENDO INCORPORADO AO SUS, BEM COMO HÁ PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA A PATOLOGIA, SENDO QUE A ADOÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SEGUNDA LINHA, COMO NO CASO EM TELA, DEVE SER ANTECEDIDA DAQUELES CONVENCIONAIS DE TRATAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, O QUE INEXISTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)